Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES FÁTICA E JURÍDICA DISCUTIDAS NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É inviável, por meio dos embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos no Juízo de origem e na apelação, por caracterizar supressão de instância e indevida inovação recursal.
2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.